Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MULTA DE 2%. PREVISÃO EM ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E NO ARTIGO 1.336, § 1o, DO cÓDIGO cIVIL. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE PEDIDOS FORMULADOS E ACOLHIDOS.
1. Há previsão, em ata de assembleia geral extraordinária da associação de moradores (condomínio de fato), de aplicação de multa nas contribuições em mora devidas pelos associados.
1.1. Não tendo sido definido percentual da multa, há de ser aplicado o artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, uma vez que o patamar de 2% constitui limite para a quantificação da multa moratória.
1.2. O artigo 1.336, § 1o, do Código Civil consiste em norma limitadora da autonomia privada nas relações condominiais, de sorte que se é imposta a restrição ao condomínio regularmente constituído no tocante à fixação do valor da multa, maior razão haverá para que, naqueles irregulares ou de fato, como são as associações de moradores, se estabeleça a mesma limitação, para evitar tratamento não isonômico mais favorável, que fomentaria, inclusive, a formação de condomínios irregulares ou de fato, notadamente em parcelamentos irregulares do solo urbano ou rural.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem sua jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade de pedidos formulados e atendidos constitui o parâmetro para a distribuição da sucumbência.
2.1. A repartição feita na sentença entre as partes dos ônus na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para a requerida e 25% (vinte e cinco por cento) para o autor das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação se mostra adequada e não deve ser alterada.
2.2. O provimento do recurso para acolhimento integral não alterou a sucumbência, porquanto a parte autora continuou vencida em apenas um dos quatro pedidos, de modo que a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais determinada na sentença preservará a proporcionalidade e evitará que se incorra na vedação ne reformatio in pejus.
3. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.